Tribunal: STF
Processo: HC 204747
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, Roubo majorado, dano, receptação, falsidade ideológica e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DANO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. Na espécie, o Tribunal estadual ponderou que a ação penal tramita com regularidade, sobremaneira, se sopesadas as peculiaridades as peculiaridades do caso, que envolve a análise condutas graves, com multiplicidade de réus – cinco acusados -, representados por advogados distintos, a instauração de incidente de exceção de incompetência e a transferência do paciente e ouros corréus a um Presídio Federal.
    4. Ademais, extrai-se das ponderações do Tribunal de origem que a instrução processual já está encerrada, estando o feito na fase de apresentação de alegações finais, de forma que não há mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante preconiza o enunciado sumular n. 52/STJ.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 2º, e 4º, V, da Lei 12.850/13, e nos arts. 157, § 2º, I, II e V; 157, §3º c/c o art. 14, II; 163, parágrafo único, III; 180, caput, 299 e 311, todos do Código Penal.
    3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 671.455, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Além disso, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente é “um dos integrantes da organização criminosa, responsável pelo delito ocorrido no município de Cabo de Santo Agostinho/PE, do dia 02/03/2017, onde a quadrilha em uma ação extremamente violenta e com a utilização de armamento pesado, teria roubado três agências bancárias, feito reféns que foram agredidos e sofreram lesões corporais, além de colocar em risco inúmeras pessoas da cidade.’ Vale ressaltar que o mesmo já fugiu do sistema prisional estadual do Rio Grande do Norte”.
    10. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. No caso, assim como afirmou o STJ, “não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve a análise condutas graves, com multiplicidade de réus – cinco acusados - , representados por advogados distintos, a instauração de incidente de exceção de incompetência e a transferência do paciente e demais coautores a um Presídio Federal. Observa-se, na verdade, que o magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado”.
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator